Tribunal: TJMT
Processo: 1022309-15.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022309-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE ALGERI - CPF: 829.700.841-04 (EMBARGANTE), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS BATISTA ARAUJO SILVA - CPF: 017.793.801-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS PRODUZIDOS PELO RECUPERANDO. ERRO DE PREMISSA SOBRE PRAZO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a essencialidade de grãos dados em garantia fiduciária, determinando a inaplicabilidade dos efeitos da blindagem em relação ao crédito da credora e ao levantamento de valores depositados em conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto às alegações do embargante relativas ao julgamento do crédito em incidente de impugnação ao crédito paralelo e à essencialidade dos grãos produzidos pelo Recuperando;

(ii) analisar o erro de premissa relativo à imposição de prazo exíguo para restituição de valores levantados, à luz das especificidades do caso e do princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento limitado a obscuridade específica, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, pois todos os pontos controversos foram enfrentados
de maneira coerente e fundamentada pelo julgado
, que acertadamente reconheceu a extraconcursalidade do crédito perseguido pela Embargada e afastou declaração de essencialidade dos grãos que são objeto do título de crédito de CPR, em operação de Barter.

Não obstante, constata-se, contudo, erro de premissa quanto ao prazo para restituição de valores indevidamente levantados decorrente da venda dos grãos objetos de sequestro em execução, pois a fixação de prazo exíguo desconsidera as específicas do caso e a boa-fé do recuperando, que agiu amparado por decisão judicial.

É indispensável à manifestação do administrador judicial sobre a situação financeira do recuperando antes da definição de prazo para devolução dos valores levantados indevidamente, sob pena de comprometer a recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

EVERALDO JOSÉ ALGERI
opôs Embargos de Declaração em id. 221788167, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 219285688, o qual proveu o agravo de instrumento interposto pela ora Embargada.

O Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em supressão de instância no que concerne à análise da extraconcursalidade, quando este ponto não foi devidamente apreciado na origem.

Argumenta que a matéria relativa à extraconcursalidade está sendo abordada no incidente de impugnação de crédito n. 1004820-19.2024.8.11.0003, sendo que naquele feito foi prolatada sentença excluindo o crédito da Embargada da Recuperação Judicial, porém o Recuperando se insurgiu por meio de embargos de declaração.

Aduz que quanto ao afastamento da essencialidade dos grãos, há relação direta dessa matéria com a concursalidade do crédito, pois se for decidido pela concursalidade do crédito nos autos de impugnação ao crédito, a manutenção dos grãos em favor do recuperando será uma consequência e não poderá ser afastada, sob pena de violação a ordem de credores.

Explana que também há omissão ao não apreciar a petição de id. 198661693 que demonstrou a impossibilidade de devolução dos valores, tendo em vista que o Juízo
a quo
, em medida emergencial, autorizou a venda e liberou parte do valor para que o Recorrido/Embargante pudesse continuar a sua atividade comercial.

Menciona que na decisão agravada não houve determinação de depósito de valores e sim de autorização de venda de grãos considerando que naquele momento eram essenciais à continuidade da atividade empresarial do Recuperando, tanto que os valores liberados foram utilizados na atividade fim.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso, para atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, afastando a declaração de não essencialidade dos grãos, bem como, eximindo o Recuperando da determinação de depósito judicial da quantia levantada, uma vez que não houve levantamento de valores, mas sim autorização de venda e troca por insumos, antes mesmo da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões acostadas em id. 223168669.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, embora as advogadas do Embargante tenham renunciado o mandato (id. 242181161), observo que na recuperação judicial de origem (autos de n. 1011327-30.2023.8.11.0003 – id. 171465942) o Embargante constituiu novo patrono, o advogado Jonas Batista Araujo Silva (OAB/GO 42.329/O), razão pela qual desnecessária intimação para regularização da representação processual.

Determino
que o referido patrono seja cadastrado junto ao sistema PJE.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recurso de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No que se refere à alegada omissão
, observa-se que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Nesse ponto, ainda que esteja em trâmite o Incidente de Impugnação ao Crédito n. 1004820-19.2024.8.11.0003, no qual foi proferida sentença julgando procedente o pedido para excluir o crédito da Embargada da Recuperação Judicial, estando pendente de análise o Agravo de Instrumento em face da dessa decisão,
tal procedimento não obsta o julgamento deste feito.

O objeto do Agravo de Instrumento inicialmente interposto dizia respeito justamente à possibilidade de reforma da decisão que declarou a essencialidade da soja produto da lavoura do Embargante, bem como, dos valores da venda dos grãos que sofreram sequestro por meio das execuções n. 1000427-78.2022.8.11.0049 e n. 5019113-40.2023.8.13.0702, os quais foram parcialmente levantados pelo Recuperando.

Como consequência desta pretensão, esta Câmara indispensavelmente teve que analisar a natureza do crédito perseguido pela Embargada e a suposta essencialidade dos grãos produzidos pelo Recuperando, tendo assim consignado o acórdão recorrido:

“(...) Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

De igual sorte, para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária, o qual deverá ser restituído ao proprietário fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier.

Aliás, para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de milho dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na essencialidade dos bens, sendo certo que, se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que perecíveis.

Ora, uma vez perecido ou vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora.

(...).

Assim sendo, não resta dúvida de que as sacas de milho dadas em garantia fiduciária ao agravante não podem ser classificadas como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o stay period por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada ou perecidos.

De mais a mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam.

Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, as recuperandas devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

(...)

Com tais considerações e em conformidade com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a essencialidade dos grãos que são objeto do título de crédito de CPR e, diante da evidente extraconcursalidade, determinar a não aplicação dos efeitos do “stay period” ao crédito detido pelo Agravante. (...). - sic – id. 219285688. (Destaquei).

Assim, não há qualquer omissão no v. acórdão, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Não obstante, compulsando o referido acórdão, constata-se a existência de erro de premissa no que concerne à intimação do ora Embargante para que, no prazo 24 (vinte e quatro) horas, realize o depósito judicial da quantia levantada, eis que se trata de um prazo exíguo e desconsidera as peculiaridades do caso.

A decisão recorrida no Agravo de Instrumento deferiu o levantamento dos valores provenientes de atos de constrição sofridos pelo Recuperando, tendo assim disposto:

(...). Como já assentado no tópico anterior, na decisão de Id. 125646206 este Juízo declarou a sua competência para decidir sobre os atos de constrição de bens e valores de propriedade do recuperando; declarou a essencialidade dos grãos que estavam depositados nos autos do processo 1000427-78.2022.8.11.0049 (1.689 sacas de soja) e dos grãos que foram objeto de sequestro no processo 5019113-40.2023.8.13.0702 (13.852 sacas de soja); determinou a liberação das constrições que pendiam sobre os grãos; e autorizou a venda dos grãos, com o depósito dos valores auferidos em conta judicial vinculada a este processo de recuperação judicial.

(...).

Pelo exposto,
DEFIRO o pedido formulado, e DETERMINO que a Serventia Judicial expeça os alvarás requeridos pelo recuperando
:

R$799.678,00
- Banco do Brasil, Agência 3307-3, Conta 504965-2, Cód. Identificador – CPF ou CNPJ Adubos Araguaia Ind. E Com. Ltda - CNPJ 03.306.578/0001-69;

R$19.000,00
– Banco Bradesco, Agência 1653-5, Conta 12.716-7 – BARBOSA & COELHO LTDA – Av. Perimentral Sul, n. 47, Setor Sul, CNPJ 01.051.506/0001-92 (combustível); e

R$175.616,20
– Banco do Brasil, Agência 5782-7, Conta 13596-8, CNPJ n. 26.475.948/0001-97 (WG AGRICULTURES LTDA). (...). – sic – id. 128113335 (autos de n. 1011327-30.2023.8.11.0003).

Nesse contexto, embora seja evidente que o Recuperando tenha que restituir o valor que levantou proveniente da venda dos grãos objetos de constrição nos autos da execução n. 5019113-40.2023.8.13.0702 (no qual a Embargada é Credora), é preciso pontuar que o Embargante agiu de boa-fé ao receber tais quantias, pois estava amparado por uma decisão emanada pelo Juízo da recuperação judicial.

Dessa maneira, para compelir o Recuperando a restituir valores tão significativos faz-se necessária prévia análise das suas possibilidades, com a manifestação do Administrador Judicial, para que assim se delimite um prazo para o pagamento, sob pena de prejudicar ou mesmo comprometer o processo de Recuperação Judicial do Embargante e em respeito ao princípio da preservação da empresa.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para retificar o acórdão embargado, consignando que caberá ao Juízo
a quo
, após a prévia manifestação do Administrador Judicial, a análise da situação financeira do Recuperando, de modo a delimitar o prazo para que este proceda à devolução dos valores levantados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025